Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019019-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), AGENOR HORTENCIO DE BARROS - CPF: 164.730.271-49 (AGRAVANTE), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (PROCURADOR), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ISMAEL RODRIGUES DE BARROS - CPF: 956.840.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.831.895/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AGENOR HORTÊNCIO DE BARROS

AGRAVANTE(S):

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ISMAEL RODRIGUES DE BARROS

TERCEIRO INTERESSADO:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA) – ALEGADA TITULARIDADE SOBRE O VALOR BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO FILHO EMBARGANTE – DECISÃO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA A COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO

– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO – DESACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA QUE PODE SER DE INTERESSE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que inexista disposição expressa no sentido de que os executados são obrigados a compor o polo passivo dos embargos de terceiro (art.677, §4º, do CPC/15), em face da natureza da relação jurídica de direito material que envolve os embargantes e as partes da ação executiva, há que ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário entre esses últimos.

Afinal, o executado se beneficia da penhora feita sobre bem de terceiro, já que, com isso, livra seus próprios bens da penhora.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AGENOR HORTÊNCIO DE BARROS

AGRAVANTE(S):

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ISMAEL RODRIGUES DE BARROS

TERCEIRO INTERESSADO:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGENOR HORTÊNCIO DE BARROS
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1000959-49.2022.8.11.0050, opostos exclusivamente em face de
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de Alienação fiduciária em Garantia
) n. 1002363-09.2020.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, a qual determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que esse executado fosse citado para compor o polo passivo dos embargos, por compreendê-lo como litisconsorte necessário.

Narra o recorrente que
após se aposentar, deixou a Comarca de Campo Novo do Parecis e com sua esposa veio residir na Comarca de Tangará da Serra – MT, onde ficariam mais próximo dos centros médicos. No entanto, nos idos de 2021, após sua esposa do embargante experimentar problemas de saúde, viu-se obrigado a se desfazer de um imóvel de sua propriedade, situado em Campo Novo do Parecis, tendo, assim, designado seu filho mais próximo –
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
– para cuidar do negócio, o qual acabou sendo realizado antes mesmo da penhora efetivada nos autos da execução embargada.

Registra que através da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela agravada
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, cuja existência era ignorada pelo agravante, houve a penhora de ativos financeiros encontrados em contas bancárias/aplicações em nome de seu filho
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, sendo que parte do montante atingido pela constrição referia-se ao valor da venda do citado imóvel do terceiro embargante, ora recorrente, cujo produto seria utilizado para o tratamento de sua esposa.

Afirma que ao tomar conhecimento de que a penhora atingiu valores que seriam utilizados para custear o tratamento de sua esposa, instalou-se animosidade na família, até porque, o agravante e sua cônjuge não participam dos negócios de seus filhos.

Relata que, diante disso, opôs os embargos de terceiro originários para a suspensão da constrição – que, aliás, ocorreu antes mesmo de seu filho ter sido citado na execução – tendo o juízo singular, porém, determinado uma primeira emenda da inicial para a juntada de provas de que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça e, em seguida, uma segunda emenda para que seu filho
ISMAEL
RODRIGUES
DE BARROS
fosse inserido no polo passivo dos embargos de terceiro, vez que na conta bancária desse é que os valores foram bloqueados.

Ressalta que, embora a execução tenha sido manejada pela
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em desfavor do citado filho do agravante e da co-executada
IMPALOG LTDA
, a decisão agravada entendeu que também
ISMAEL RODRGIUES DE BARROS
deveria ser citado para figurar como litisconsorte necessário da exequente.

Inconformado, sustenta inexistir qualquer litisconsórcio passivo necessário entre a agravada e seu filho vez que, além de o referido instituto decorrer apenas da lei ou da natureza jurídica da relação de direito material eventualmente existente entre exequente e executado, certo seria que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro recai tão-somente sobre aquele a quem aproveita ou interessa o ato judicial constritivo.

Aduz que mesmo após o advento do CPC/15 tal entendimento permanece, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de afastar o litisconsorte necessário, determinando o recebimento e regular processamento dos
Embargos de Terceiro
tal como opostos, a fim de que possa que finalmente reaver os valores bloqueados a si pertencentes.

Sem pedido de liminar, efeito ativo/suspensivo, e/ou antecipação da tutela recursal.

Informações do juízo no ID. n. 145930408.

Contrarrazões no ID. n. 147623662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a agravada ajuizou execução de título extrajudicial para o recebimento do saldo devedor do
Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia
pactuado pela aquisição da cota consorcial n. 224 do grupo 3089 adquirido pela
IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA
e avalizado por
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, filho do embargante recorrente.

Nos autos da referida execução foram bloqueados valores de ativos financeiros e aplicações em nome de
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, através do sistema SISBAJUD, sendo que dentre esses, o agravante afirma ser titular de R$76.761,83, os quais busca ver desonerado.

Opostos, porém, os embargos de terceiro apenas em face da exequente
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, foi determinada pelo juízo singular a intimação do embargante para
a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que além da exequente, beneficiária do ato constritivo impugnado, fosse também citado o co-executado
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, filho do embargante, para compor o polo passivo dos embargos, por compreendê-lo como litisconsorte necessário.

Irresignado, volta-se o embargante contra essa decisão.

Pois bem.

Embora o §4º do art.677 do CPC/15 preceitue que a parte executada haverá de compor o polo passivo dos embargos de terceiro apenas quando tiver indicado o bem/valor à constrição que se busca desconstituir, certo é que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“se o provimento dos embargos de terceiro pode afetar tanto o exequente como o executado, considerada a natureza da relação jurídica que os envolve, é de se reconhecer a existência, entre eles, de litisconsórcio passivo necessário unitário.”
(REsp n. 298.358/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2001, DJ de 27/8/2001, p. 332.).

É que, consoante bem leciona MEDINA, ao menos em tese,
“o executado se beneficia da penhora feita sobre bem de terceiro, já que, com isso, livra seus próprios bens da penhora.”
(MEDINA, José Miguel Garcia. (Novo Código de Processo Civil Comentado – 4.ª ed. – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 977)

Afinal, o executado pode vir aos autos dos embargos de terceiro para arguir e comprovar que é de fato o titular do crédito penhorado e demonstrar o interesse na manutenção da constrição como uma forma de amortização parcial do débito exequendo.

Nesse viés, não se pode privar o executado de vir a juízo para, ao menos hipoteticamente, se opor ao pedido de levantamento da constrição impugnada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. EQUÍVOCO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO RELATIVO À ÁREA CONSTRITA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO. 1
. Em regra, a pessoa legitimada para compor o pólo passivo dos embargos de terceiro, é aquela que deu ensejo à constrição judicial sobre o bem objeto dos embargos, contudo, em determinadas situações, esse pensamento deve ser ampliado para abranger outras pessoas que poderão ser atingidas pela decisão judicial
. 2. Opostos embargos de terceiro com o escopo de liberar de penhora imóvel dos quais os embargantes afirmam ter a posse e a propriedade, torna-se necessária a citação tanto do exeqüente quanto dos executados para, querendo, contestarem a ação. A imprescindibilidade da realização desse ato processual em relação aos executados é evidente, eis que a decisão judicial os atingirá diretamente. 3.
Ainda que inexista disposição expressa no sentido de que os executados são obrigados a compor o pólo passivo dos embargos de terceiro, em face da natureza da relação jurídica de direito material que envolve os embargantes e as partes da ação executiva, há que ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário entre esses últimos
. 4. O equívoco quanto à tese levantada pelo apelado não possui o condão de macular o julgado, tendo em vista que a sentença foi desconstituída por ausência de citação dos executados, quando era indispensável. 5. O argumento de que a área constrita não seria a mesma descrita nos embargos é inviável de apreciação em sede de recurso especial pois sobre tal questão não se pronunciou o acórdão recorrido, e tampouco o recorrente opôs os embargos declaratórios com essa finalidade, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa, desprovido. (REsp n. 530.605/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 6/11/2003, DJ de 9/2/2004, p. 131.)

Assim, não se constata qualquer desacerto na decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022